Tribunal: TJMT
Processo: 1026172-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026172-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA MENDONCA - CPF: 922.986.302-59 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0001-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026172-13.2022.8.11.0000

PACIENTE: ROGERIO FERREIRA MENDONCA
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ESTELIONATO TENTADO, USO DE DOCUMENTO FALSO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE –
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO DELITIVA – CONDUTA MINUCIOSAMENTE PLANEJADA, VISANDO GARANTIR O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – REGISTROS IDÔNEOS: AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE NA COMARCA DE ESPIGÃO DO OESTE/RO –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estampada a periculosidade do paciente em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva – pela utilização de documentos pessoais e placas de identificação falsificadas por grupo especializado, todos negociados pela internet e entregues em local previamente designado pelos criminosos

–, somada a sua reiteração delitiva – constatada pela existência de ações penais em curso noutro Estado da Federação –, a prisão cautelar se justifica para garantir a ordem pública.

Constatada a necessidade da segregação cautelar em razão do preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão, sendo irrelevante o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026172-13.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

PACIENTE: ROGÉRIO FERREIRA MENDONÇA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ROGÉRIO FERREIRA MENDONÇA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos n. 1006707-51.2022.811.0086 que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, dos crimes de estelionato tentado, uso de documento falso, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte de drogas para uso pessoal [artigos 171,
caput
, c/c o artigo 14, II, 304 e 311, todos do Código Penal e 28, da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que:
1)
não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da custódia cautelar, uma vez que os crimes pelos quais o paciente está sendo investigado foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa;
2)
as anotações ventiladas pela autoridade coatora não são idôneas para caracterizar a periculosidade do paciente;
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a substituição da segregação por outras medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, sobretudo a monitoração por tornozeleira eletrônica [doc. digital n. 154034111].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 154155687].

O juízo singular prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 154197782].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 156423664].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026172-13.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
ROGÉRIO FERREIRA MENDONÇA
, por ordem do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos n. 1006707-51.2022.811.0086.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no caderno processual digital, no dia 8 de dezembro de 2022, ROGÉRIO foi preso em flagrante delito, após a narrativa feita por TIAGO DE SOUZA MATOS, na qual informou à autoridade policial que é gerente de uma transportadora [Transporte Rodoviário 1500 LTDA] e que haviam terceirizado o serviço de carregamento de soja em um depósito do Município de Nova Mutum/MT, mas que havia suspeitas de que o caminhão utilizado pelo entregador, ora paciente, estava com as placas clonadas ou que “havia algo errado com ele”.

Para melhor elucidação dos fatos e dos fundamentos utilizados para a prisão preventiva, transcrevo excertos da decisão prolatada pela Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT,
verbis
:

“Conforme boletim de ocorrência de n.o 2022.338682 (Id n.o 105881472), no dia 08 de dezembro de 2022, o gerente e representante da transportadora “Transporte rodoviário 1500 Ltda”, localizada em Nova Mutum/MT, Sr. Tiago de Souza Matos, procurou a Delegacia de polícia informando que a transportadora teria sido contratada para carregar soja no armazém da C-VALE de Nova Mutum/MT e que o serviço teria sido terceirizado, e o motorista estava realizando o carregamento naquele momento, contudo havia suspeitas de que o veículo estivesse com placas clonadas e que havia algo de errado.

Diante do relatado pelo representante da vítima, na delegacia de polícia,
a equipe policial foi ao local, encontrando o caminhão carregado e o motorista tentando deixar o local a pé, onde foi efetuada a prisão do suspeito e realizada a sua condução até esta delegacia
.

Relatando, ainda, que
foram encontradas com o custodiado duas CNH’s
sendo uma em nome de Rogério Ferreira Mendonça, aparentemente verdadeira, e outra em nome de Miguel Angelo Stafim, aparentemente falsa, bem como
foram localizados dentro do veículo quatro placas
(duas com a identificação OBH6121, e outras com as identificações NJI2I48 e NJI2H68), que provavelmente foram retiradas do veículo, e o veículo cavalo trator estava com a placa ATK1739 e os semi-reboques com outras placas (AZT3217 e AZT3221).

Ademais, consta no Boletim de ocorrência que
foram encontradas dentro do veículo uma porção de substância análoga a cocaína
e demais objetos constantes do registro de ocorrência, dentre eles um talão de cheques do banco Bradesco e um cartão Visa Next em nome de Rogério Ferreira Mendonça, confirmando o representado ser esta sua real identidade.

Ao ser ouvido na delegacia, a Policial Civil e o investigador de polícia reafirmaram os fatos descritos no boletim de ocorrência (Ids n.o 105881458 e 105881459).

O gerente e representante da vítima transportadora Transporte Rodoviário 1500 LTDA, Tiago Souza de Matos, ouvido em Delegacia, informou que a transportadora foi contratada pela empresa ECTP para carregar soja na C-VALE com destino a cidade de Cambé/PR, e há alguns dias atrás um indivíduo se utilizando do telefone de contato (42) 9.9121-4701, e se identificando por Miguel ATK 1739, entrou em contato com o Sr. Jeferson (funcionário da transportadora telefone (65) 9.9616-6362) solicitando a subcontratação de fretes, relatando que iria trazer fertilizantes em Novo Horizonte e perguntou se havia fretes disponíveis para o Estado do Paraná, onde então Jeferson informou que havia este carregamento em questão, no qual o suspeito aceitou o frete e enviou foto da CNH em nome de Miguel Angelo Stafim, e cópia dos CRLVs de placas ATK 1739, AET3221 e AZT3217, informando ser este o motorista e os veículos que iriam ser utilizados, dizendo ainda, que já tinha cadastro na transportadora, solicitando inclusive a atualização.

Relatou que, no momento do carregamento, a mensagem de agendamento do carregamento foi recebida pelo verdadeiro Miguel Angelo Stafim, o qual entrou em contato com a C-VALE dizendo que não faria o carregamento, pois estava com o caminhão quebrado no Paraná, e diante da suspeita o C-VALE entrou em contato com a transportadora e requereu ao depoente para verificar o que estava ocorrendo.

Com isso, ligou para o verdadeiro Miguel e este confirmou que estava no Paraná e que provavelmente o caminhão era clonado. Então, procurou a Delegacia para comunicar os fatos ocorridos e, em conjunto com os investigadores, chegaram no armazém C-VALE e encontram o suspeito tentando fugir do local a pé.

Na ocasião, o caminhão já estava carregado com 36.960 quilos de soja, aguardando a classificação e a emissão de nota, e o pessoal da C-VALE também entrou em contato com o armazém e pediu para que segurassem o motorista até a chegada da Polícia, e
no ato do carregamento o motorista apresentou CRLV’s dos veículos e a CNH, além da ordem de carregamento que a transportadora passa para eles. Por fim, consignou que quando ocorre o desvio da carga o prejuízo é da transportadora que tem arcar com o prejuízo do cliente
.

A testemunha Fabiano Gomes da Silva, gerente e representante da C-vale de Nova Mutum/MT, ouvido em delegacia, relatou que o suspeito chegou ao local com a ordem de carregamento, expedida pela transportadora 1500 para realizar carregamento, apresentando a CNH e documentos dos veículos e ao confrontar com os dados do sistema VERT conferiram com os dados alimentados pela transportadora. Nisso, o caminhão entrou, carregou 36.960 quilos de soja e estava aguardando classificação e emissão de nota para sair, e
no momento que a transportadora da C-VALE que contrata a transportadora 1500 entrou em contato com a unidade e disse para segurar o caminhão, pois havia suspeita de clonagem do veículo já que o original estava em Pitanga/PR. Relata, ainda, que neste caso em particular a classificadora dos grãos seria externa (contratada pela ECTP/adquirente da carga)
e não funcionária da empresa de nome MAIARA, e informou que trabalha além do depoente a balanceira JÉSSICA, o subgerente LUCAS e NAYCOM no setor administrativo.

O autuado, ao ser ouvido na delegacia de polícia, confirmou residir em Espigão do Oeste/RO, e precisando de dinheiro, há cerca de quatro ou cinco dias atrás, procurou alguns indivíduos "do corre" (informa que não irá citar nomes) em Cuiabá, e estes indivíduos lhe venderam um "kit", contendo ordem de serviço para carregar o caminhão de soja, em Nova Mutum, placas falsas e uma CNH falsa, em nome de MIGUEL ANGELO STAFIM, pagando o valor de R$2.600,00 no "kit", onde toda a tratativa se deu de forma on-line por WhatsApp, e no dia 07/12/2022 foi informado que a ordem de carregamento, as placas e a CNH seriam deixadas na beira da pista, antes do pedágio, onde foi até o local buscar
.

Afirmou que utilizou o caminhão da empresa (Translana) no qual trabalha,
trocou as placas verdadeiras pelas placas que constavam na ordem de carregamento
e, na data de hoje (08/12/2022), por volta das 06:30h, se dirigiu até o silo da empresa C-VALE, apresentou a ordem de carregamento e a empresa liberou o carregamento do caminhão com 37 toneladas de soja,
e enquanto aguardava a classificação, a polícia civil chegou no local e lhe encaminhou para a delegacia
.

No mais, o custodiado sustentou que a sua intenção era vender a carga posteriormente, mas não tinha pessoa certa para receptar a carga, e o valor da venda seria todo para o declarante, em razão dos outros envolvidos já terem sido pagos, não sabendo informar o valor da carga, visto que foi a primeira vez que realizou essa prática.
Afirmando também que as placas encontradas no veículo são as originais, e a empresa Translana é de Diamatino/MT, e a empresa Terra Forte é a empresa de sua esposa Juliana Tadei Soares Mendonça
. Consignando, ainda, que não autoriza o acesso ao seu aparelho celular, e
afirma ser usuário de cocaína e a substância encontrada é para seu uso, bem como, informa que a empresa não tinha ciência que iria realizar a prática de desviar a soja
.

[...]

Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

[...]

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

[...]

No que tange ao “periculum libertatis”,
a conversão da prisão em flagrante em preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista a nítida propensão do indiciado a prática de condutas ilícitas. Neste contexto, verifica-se que o custodiado ROGERIO FERREIRA MENDONÇA responde por furto qualificado (Processo n° 0001442-08.2011.822.0008 – Comarca de Espigão do Oeste/RO) e falsidade ideológica (Processo n° 7000156-21.2021.822.0008 - Comarca de Espigão do Oeste/RO)
.

Some-se a isso o fato de que os crimes dolosos que ensejaram a prisão impingem pena superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao disposto no artigo 313, inciso I, do CPP.

Ainda,
além da reprovabilidade das condutas, a periculosidade é extraída das circunstâncias, diante de fortes indícios de que o autuado venha praticando crimes da mesma natureza e haja a participação de outras pessoas financiando a empreitada. Percebe-se que a empreitada criminosa foi minuciosamente planejada, ludibriando o representante da vítima através de contato por WhatsApp, investindo o valor de R$ 2.600,00 para adquirir os documentos e placas falsificados, e utilizando caminhão que não ficou definida a sua real origem (alugado ou emprestado?)
.

Desta maneira, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a custódia cautelar do flagrado é medida recomendável, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida instrução processual ou para garantir a ordem, pelos motivos já explicitados.

Isto porque,
após o cumprimento de mandado de prisão preventiva no município de Rondonópolis-MT (carta precatória n° 1001552-59.2021.8.11.0003), o Juiz prolator da ordem da Comarca de Espigão do Oeste/RO revogou a prisão preventiva e concedeu-lhe a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (processo n° 7000156-21.2021.822.0008).

No entanto, o autuado demonstrou descaso com a justiça, reiterando a atividade criminosa, o que comprova que referidas cautelares não foram suficientes. Some-se a isso, a gravidade dos crimes praticados e as condições pessoais do flagrado. É justamente por isso que a medida cautelar cabível, no caso concreto, é a prisão preventiva (art. 282, § 6o, CPP)
.

De outra parte, em que pese na audiência de custódia o advogado do flagrado tenha manifestado que o mesmo possui endereço e empregos fixos, não comprovou o alegado. Ao contrário, em sede policial,
o autuado informou que reside no município de Espigão do Oeste/RO, mas contraditoriamente declarou que trabalha para a Empresa Translana no município de Diamantino/MT. Por sua vez, o advogado de defesa arguiu oralmente na audiência de custódia que o suspeito não teria deixado o estado de Rondônia para praticar os crimes em apreço, mas que já estaria há alguns meses trabalhando no estado de Mato Grosso como motorista
.

Por fim, insta registrar que
o autuado foi encontrado no município de Rondonópolis/MT no ano de 2021, oportunidade em que foi dado cumprimento a mandado de prisão em seu desfavor oriundo do Juízo da Comarca de Espigão do Oeste/RO
.

Em vista disso, não é possível aferir com um mínimo de certeza qual seria efetivamente o endereço do flagrado.

[...]

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ROGERIO FERREIRA MENDONÇA em PRISÃO PREVENTIVA (art. 310, inciso II do CPP);
o que faço com fundamento nos artigos 312, “caput” (garantia da ordem pública)
e 313, incisos I (crimes puníveis com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos), e 282, § 6o, todos do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 154034115).

Como se vê, o juízo singular mostrou a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva e pela reiteração delitiva do paciente.

Como bem destacado, a empreitada criminosa foi, de fato, minuciosamente planejada, uma vez que o paciente:
1)
adquiriu fraudulentamente a ordem de serviço para o carregamento da soja no Município de Nova Mutum/MT;
2)
utilizou-se de documentos pessoais frios; e
3)
se valeu de placas de identificação falsificadas, forjadas por um grupo criminoso especializado de Cuiabá/MT. Além disso, ficou evidenciado nos autos que os documentos/objetos foram todos negociados pela internet – via
WhatsApp
– e entregues ao mesmo, em local previamente designado pelos criminosos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, é pacífica no sentido de que a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para demonstrar a periculosidade do agente, mostrando-se a prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO [...] PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MODUS OPERANDI [...] FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo [...]”
(AgRg no RHC n. 157.735/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

“
AGRAVO REGIMENTAL E HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.[...] AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO [...] No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social dos acusados, tendo em vista o envolvimento dos pacientes com grupo criminoso organizado, que faz do estelionato o seu meio de sobrevivência, inclusive com utilização de equipamentos de tecnologia para a concretização dos crimes [...] Precedentes do STJ [...]”
(AgRg no HC n. 711.178/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADOS [...] PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. MODUS OPERANDI [...] GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO [...] No caso dos autos, a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa - aproveitando-se de informações privilegiadas obtidas previamente por meio do aliciamento de motoristas responsáveis pelo transporte de cargas de alto valor, o recorrente lideraria complexa organização criminosa voltada a roubos de cargas na região [...] em que teriam subtraído a carga do caminhão e partido em fuga, utilizando-se, por sua vez, de automóveis com placas clonadas [...]”
(RHC n. 97.458/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.)

Some-se a isso que a juíza singular elencou outros apontamentos criminais em desfavor do paciente, aliado ao fato de que ele se encontrava em liberdade provisória no momento de sua prisão cautelar, o que justifica, mais ainda, a necessidade da segregação preventiva com o intuito de evitar a sua reiteração delitiva.

De fato, nas informações prestadas, a magistrada, Dra. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, noticiou que ROGÉRGIO “
possui duas ações penais em trâmite na Comarca de Espigão do Oeste/RO, uma pelo cometimento do crime de furto qualificado (autos 0001442-08.2011.822.0008) e a outra pelo cometimento do crime de falsidade ideológica (autos 7000156-21.2021.822.0008) [...]”
(doc. digital n. 154197782).

Embora o impetrante assevere que os registros aventados não evidenciam a periculosidade do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019) [...]”
[AgRg no HC n. 735.367/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022].

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatado o preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ROGÉRIO FERREIRA MENDONÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023